Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-14.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-14.2021.8.14.0069

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, GLENDA JOSY LOBO DOS SANTOS, IARA FELIX DE ALBUQUERQUE, JOAO CLAUDINO DE SOUSA, LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, LUCIA BEZERRA BARROS, LUCILEIDE DE MOURA MENEZES DE AMORIM DA SILVA, LUCILENE PEREIRA SOUZA, MARCELIA PEREIRA ARAUJO, MARK JONNY SANTOS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE ADOÇÃO, PELOS AUTORES, DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO” PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 02 de maio de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ em face de decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL, que visava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por FRANCISCA DOS SANTOS ALVES E OUTROS, que julgou provido o recurso, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos (id nº 7545244):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO, PELOS AUTORES, DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO” PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”.

Em suas razões recursais (id. 8220691), o Município de Pacajá defendeu a reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelos recorridos, devolvendo-lhes o prazo para pagamento das custas.

O agravante explicou que a
inicial do processo de conhecimento (id 7490994) foi protocolada no dia 06/02/2021, juntando-se os contracheques de todos os requeridos, sendo que todos ganham em média 3 (três) salários mínimos, comprovando de plano que todos tem capacidade financeira, mesmo assim pleiteiaram a gratuidade da justiça, sendo que, diante dessa informação, o douto juízo de 1º grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id 7431041) em 08/02/2021, intimando os autores por seus advogados para efetuarem o recolhimento das custas iniciais.

Frisou que a intimação ocorreu no dia 09/02/2021 (id 7431042), não havendo manifestação dos autores e nem o pagamento das custas iniciais (id 7431043), de forma que, diante do não pagamento, os autos foram conclusos tendo sido então exarada a sentença (id 7431044), com julgamento do processo sem análise do mérito.

Defendeu que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirmou que precluiu o direito dos autores.

Asseverou que o SINTEPP possuía inúmeros processos em que não recolheu as custas devidas, sendo contumaz na conduta de descaso com o pagamento dessa verba, não obedecendo o requisito processual para o prosseguimento da ação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 8595659).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste recurso não merecem prosperar, porquanto – consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios – no caso de
extinção do processo por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve-se expedir intimação na pessoa do autor, ou do seu representante legal, e não do causídico, através de simples publicação no Diário de Justiça eletrônico, como ocorreu no presente caso, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC.

Dessa maneira, a fim de evitar
desnecessária tautologia e reforçando o exposto acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada:

“Analisando os fundamentos da sentença e o andamento processual em sede de 1º grau, entendo que o apelado dos recorrentes merece ser acolhido, na medida em que o despacho que determinou o recolhimento das custas processuais, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, não observou a

necessidade da intimação pessoal dos autores a fim de promover as diligências determinadas para o pagamento das custas. Vejamos o teor do despacho:

“(...)

DECISÃO

1.

Na forma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que os elementos contidos nos autos (contracheques) demonstram que, estando os autores litigando em litisconsórcio, não há hipossuficiência para fazer frente aos gastos com o adiantamento das custas processuais, pela possibilidade de quotização.

2.

Sendo assim, INTIMEM-SE os autores, por seu advogado, para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 292).

3.

Recolhidas as custas ou decorrido o prazo, voltem conclusos.

4.

Servindo de mandado/ofício e carta precatória.

Pacajá/PA, 08 de fevereiro de 2021 (...)”.

Logo em seguida a esse despacho, o Juiz sentenciou o feito nos termos acima transcritos.

Dito isso, entendo que o conteúdo decisório impugnado não se mostra coerente com o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, bem como com o entendimento jurisprudencial dominante, pois para extinção do processo por negligência das partes ou abandono da causa ou por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve-se expedir intimação na pessoa do autor, ou do seu representante legal, e não do causídico, através de simples publicação no Diário de Justiça eletrônico, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios firmaram entendimento:

“Apelação. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Ausência. Não configuração. Hipótese de não promoção de atos e diligências. Intimação pessoal. Necessidade. Sentença nula.

1. A ausência de citação e o não recolhimento das custas de diligências do Oficial de justiça não consubstanciam pressupostos processuais, porquanto não têm o condão de afetar, por si só, a regularidade ou validade da relação processual.

2. O não recolhimento de custas do Oficial de Justiça configura-se hipótese de abandono de causa, não importando, assim, na extinção automática do feito, momento em que há necessidade de intimação pessoal do demandante.

3. Apelação conhecida e provida.” (TJ/AM – Proc. 0629371-13.2016.8040001 – Segunda Câmara Cível,
Relator(a):
Elci Simões de Oliveira).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O abandono processual resta configurado quando, depois de paralisado o feito por mais de trinta dias, o autor permanece inerte, apesar de intimado pessoalmente a dar andamento ao processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com o artigo 485, III c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Regularmente intimado o patrono pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico e intimada pessoalmente a parte autora, a inércia acarreta a extinção do feito sem análise do mérito, pois seria antieconômico manter os autos nos escaninhos, com todos os custos decorrentes de sua tramitação, quando nem mesmo a parte postulante demonstra interesse na busca do provimento judicial e consequente resolução da lide.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 967550, 20140310152530APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 327/333)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de 1º grau, determinando o regular processamento do feito na origem com a intimação pessoal dos autores para que adotem as providências necessárias ao recolhimento das custas iniciais do processo.”

Assim, ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir de forma diversa, visto que resta comprovado nos autos que os autores não foram intimados pessoalmente acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais. Fora isso, vemos que os fundamentos apresentados no presente agravo interno sequer combatem esse ponto específico, se limitando a afirmar que os autores não possuem o direito à gratuidade de justiça.

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparados na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais,
a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação de multa.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/11/2022